Tribunal: TJSP
Processo: 2216601-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Acórdão anterior com indeferimento do pedido de concessão da gratuidade ou diferimento de custas e com fixação do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Não recolhimento. Deserção.
Recurso não conhecido.